Tribunal: TJDFT
Processo: 0748543-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748543-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR BESSA CESARIO AGRAVADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CÉSAR BESSA CESÁRIO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência, processo no 0746542-60.2023.8.07.0001, proposta em desfavor de FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor da decisão agravada (ID 177905790): “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por PAULO CESAR BESSA CESARIO em desfavor de FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela para 'determinar o requerido FUNDIÁGUA – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR que que divulgue e veicule no site “wwww.fundiagua.com.br” o nome do autor como Candidato apto a concorrer ao pleito eletivo e a fazer campanha eleitoral e ser votado, garantindo o direito de prosseguir no processo eleitoral, até resolução final do processo', ou subsidiariamente que suspensa o processo eleitoral. Decido. A decisão do Conselho Deliberativo que manteve a decisão da Comissão Eleitoral que indeferiu a inscrição do demandante (ID 17785793) encontra-se devidamente fundamentada, inclusive destacou a possibilidade de auxílio junto à Comissão Eleitoral para dúvidas ou dificuldade na anexação de certidões para a inscrição, de modo que não se divisa a probabilidade do direito invocado, ante a ausência de demonstração de que buscou auxílio da comissão ou a negativa desta. Apesar da argumentação jurídica da parte autora, não se divisa a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC para suspender o processo eleitoral, a depender de de dilação probatória e garantia do contraditório e da ampla defesa. Assim, neste átimo processual não há probabilidade do direito invocado. Ademais, o Juiz deve ter extrema cautela em intervir na atividade associativa, não podendo substituir os critérios da Comissão ou do Conselho Deliberativo, exceto em caso de patente ilegalidade, o que não ficou demonstrado nos autos. Com a ampliação da cognição da matéria, a decisão poderá ser alterada, devendo-se garantir o contraditório e a ampla defesa da entidade. Diante de tais razões, INDEFIRO o pedido liminar de tutela provisória. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via sistema eletrônico, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil.” Em suas razões recursais (ID 53393255), a agravante sustenta que, no ato da inscrição, portava todas as certidões negativas exigidas, em especial os descritos no art. 24, inciso XIII, letras “g” e “h” do Regulamento Eleitoral, necessárias para concorrer ao cargo de Conselheiro Deliberativo do Fundiágua. Destarte, apenas quando indeferida a sua candidatura, soube da possibilidade de juntada de mais de um arquivo em PDF. Assevera que a agravada deixou de esclarecer e regulamentar que, num mesmo arquivo, poderiam ser juntados todos os documentos. Verbera que os candidatos que tiveram a inscrição deferida eram membros efetivos do Fundiágua e que estes sabiam que as 03 (três) certidões exigidas no art. 24, inciso XIII, letras “g” e “h” deveriam ser juntadas em um único arquivo. Relata que outros candidatos tiveram a candidatura indeferida pelo mesmo motivo. Registra que, por ocasião da candidatura, não existiam indícios mínimos de que dever-se-ia buscar auxílio da comissão. Sustenta que o deferimento do pleito em nada prejudica os demais candidatos e que, apesar de o edital ser a lei aplicável à matéria, suas normas devem ser aplicadas em observância do princípio da razoabilidade. Destarte, requer (ID 53393255- Pág. 14): “Face o exposto, espera a Agravante, confiante que o Nobre Relator receba o presente agravo, para que na forma autorizada pelo inciso I do art. 1.019, determinar em sede de antecipação de tutela recursal que a Agravada FUNDIÁGUA – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR que providencie a imediata homologação da inscrição da candidatura do Agravante no pleito eleitoral como candidato inscrito e apto a ser votado e que garanta sua participação na Campanha Eleitoral iniciada em 09/11/2023 com término em 03/12/2023 e na votação que ocorrerá de 04/12/2023 a 06/12/2023 para o Cargo de CONSELHEIRO DELIBERATIVO do FUNDIÁGUA, determinando, ainda, o reenvio aos seus participantes ativos e assistidos, por meio de todos os seus canais de divulgação de informações (WhatsApp, sitio eletrônico e outros), a informação de que o Agravante está apto a participar do pleito, concorrendo a uma das vagas do Conselho Deliberativo da Entidade, já que a posse somente ocorrerá em 25/03/2024 e em nenhum momento prejudicaria os demais candidatos acaso não verificado qualquer privilégio ao candidato e/ou prejuízo ao pleito eleitoral do Fundiágua. E no mérito, confirme o direito do Agravante de ter sua inscrição ao cargo de Conselheiro Deliberativo homologado visando poder concorrer a eleição por ter provado no autos ter preenchido todos requisitos previstos no art. 24 do REGULAMENTO ELEITORAL concorrendo ao Cargo de CONSELHO DELIBERATIVO reformando a decisão agravada para determinar a homologação da inscrição da candidatura do autor no pleito eleitoral como candidato inscrito e apto a ser votado e que garanta sua participação na Campanha eleitoral iniciada em 09/11/2023 com término em 03/12/2023 e na votação que ocorrerá de 04/12/2023 a 06/12/2023 para o Cargo de CONSELHEIRO DELIBERATIVO do FUNDIÁGUA.” Preparo regular identificado (ID 53394687 e ID 53394688) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, não se verifica, primo ictu oculi, patente desacerto na r. decisão a quo. Explico. O Fundiágua, em seu Regulamento Eleitoral, Quadriênio 2024/2028, previu as normas aplicáveis às inscrições dos candidatos (ID 53394686, Pág. 127): “Art. 24. Os interessados deverão se inscrever no site eletrônico da FUNDIÁGUA, até a data de encerramento das inscrições, apresentando os seguintes documentos digitalizados em formato pdf: (...) § 1o Não será admitido o recebimento da documentação em formato distinto ao pdf, nem parcial, sob pena de não prosseguimento no processo eleitoral, salvo em casos de eventuais correções de documento.” De sua leitura extrai-se que os documentos deveriam ter sido apresentados na forma digitalizada e em formato PDF, não sendo admitido o recebimento em formato distinto, nem parcial. Por sua vez, o art. 27, também do Regulamento, traz a previsão de que “A apresentação de requerimento incompleto ou desacompanhado de qualquer dos documentos estabelecido neste Regulamento será causa de indeferimento da inscrição.” (ID 53394686, Pág. 131) Portanto, extrai-se do Regulamento que os candidatos foram suficientemente esclarecidos acerca da documentação de entrega, dos prazos e das consequências caso as normas não fossem observadas. Sob outro prisma, além das normas do regulamento, em consulta ao sítio eletrônico da Fundiágua “https://www.fundiagua.com.br/post/elei%C3%A7oesfundiagua2023) há o campo de perguntas mais frequentes relacionadas à eleição, destacando qual a documentação necessária e, inclusive, a forma de envio desses documentos, disponibilizando também canal de comunicação, por telefone e e-mail, para retirada de dúvidas dos candidatos. Portanto, nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, porque, ao que tudo indica, o certame atendeu, suficientemente, o dever de informação de forma a não existir mácula por parte da comissão organizadora, mas, sim, em tese, equívocos atribuíveis ao candidato. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator